Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM E MAJORAÇÕES OCORRIDAS EM FASE RECURSAL.

1. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

2. O cálculo dos honorários em fase de cumprimento de sentença deve observar a fixação e eventuais majorações ocorridas na fase de conhecimento. No caso dos autos, observou-se que os percentuais de majoração estabelecidos nas instâncias recursais, como o foram, não deveriam ser somados, mas sim aplicados sobre o valor anteriormente fixado.

3. Negou-se provimento ao agravo.